Tribunal: TJSP
Processo: 1500716-83.2021.8.26.0238
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Willian Campos
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS EM SINTONIA COM O ACERVO PROBATÓRIO, A MERECER CREDIBILIDADE - TRAFICÂNCIA COMPROVADA - CONDENAÇÃO MANTIDA – PENAS BEM DOSADAS – RÉU REINCIDENTE – REGIME PRISIONAL FECHADO ADEQUADO – RECURSO IMPROVIDO